Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716985-67.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ADRIANA BELTRAME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUTENTICIDADE QUESTIONADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUCESSIVAS DILAÇÕES DE PRAZO. PERÍCIA PREJUDICADA. DECISÃO. QUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ocorre a preclusão temporal quando, proferida decisão, a parte insatisfeita com seu conteúdo decisório não tenha se utilizado dos instrumentos processuais cabíveis para rediscussão de seu mérito no momento oportuno. 2. O cerceamento ao direito de defesa deriva da não observância pelo juízo da norma constitucional que garante às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal). 3. As determinações contidas no Código de Processo Civil, a fim de que seja observado o contraditório e a cooperação, têm respaldo no interesse público de que sejam proferidas decisões justas e equilibradas, não podendo ser utilizados como objeto de satisfação de interesses exclusivos de nenhuma das partes. 4. A inércia da parte, ao deixar de se pronunciar nos autos e atender aos comandos judiciais quando devido, não pode ser tolerada injustificadamente e sem qualquer critério pelo juiz sob o pretexto de garantia do direito ao contraditório. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 a 102, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os recorridos não preencheram os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; b) artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, e 6o, 9o e 10o, estes do Código de Processo Civil, asseverando que o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou ofensa ao contraditório e ao princípio da cooperação processual. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 98 a 102, todos do Código de Processo Civil “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. Melhor sorte não colhe o recuso em relação à apontada violação aos artigos 6o, 9o e 10o, estes do Código de Processo Civil, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1675648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012